Tribunal: TJMT
Processo: 1044233-32.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044233-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO - CPF: 718.099.021-34 (EMBARGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCUTIRADE – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

A decisão fundamentada analisou explicitamente a matéria debatida, sendo inviável a rediscussão em sede de embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1044233-32.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EMBARGADO:

TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para condenar a requerida/embargante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Em suma, a embargante entende que o
decisum
é omisso no que tange a valoração a prova, pois, segundo a prova testemunhal, o motorista não estava em alta velocidade, o SAMU somente foi acionado após muita insistência do motorista e porque segundo a testemunha a autora disse que já possuía essa dor.

Aborda que também não foi valorada a confissão da embargada ao discorrer que “
ao sair do ponto de ônibus na Rua Dom Orlando Chaves, em frente ao Assaí do Cristo Rei, após passar o primeiro quebra-molas continuou dirigindo e não viu o segundo quebra-molas
” (sic), de forma que é impossível que o ônibus estivesse em alta velocidade.

Aponta que “
na responsabilidade objetiva, ainda que prescinda a análise de culpa, não dispensa a análise do nexo causal”
(sic)
.

Explana que “
os atestados médicos emitidos no dia do evento, descreveram apenas relatos unilaterais da Apelante, desprovidos de prova de algum tipo de nexo causal com a conduta do motorista
”, ressaltando que “
somente após 20 dias do fato, é que foi realizada uma ressonância magnética que não tem o condão de provar o nexo causal com o evento ocorrido
” (sic).

Menciona que “
a autora é portadora de quadro degenerativo da coluna, tal fato também pode ser comprovado pelo próprio requerimento do benefício de auxílio-doença
” (sic), de forma que o motivo do afastamento foi em decorrência de doença e acidente de qualquer natureza.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 168521660).

A embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 169750673).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL DE PASSAGEIRA APÓS SOLAVANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAR CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de empresa concessionária de serviço público, consubstancia-se hipótese de responsabilidade objetiva, decorrente do risco da atividade de exploração dos serviços de transporte coletivo, nos moldes do art. 37, § 6º da CF/88.

Restando incontroverso que o acidente ocorreu e havendo demonstração de que a autora era passageira do transporte coletivo e foi acometida de lesões em decorrência, não há como a ré se furtar do seu dever de indenizar.

Lesões à integridade corporal, ainda que leves, caracterizam dano moral.

A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória”.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, onde os pontos colocados em debate foram minuciosamente analisados, mediante análise acurada de todas as provas que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Trata-se de responsabilidade objetiva do transportador, onde restou comprovada a lesão ocorrida pelo solavanco provocado pelo motorista da embargante, razão pela qual a embargada necessitou afastar de suas atividades habitacionais. Portanto, de rigor o ressarcimento dos danos sofridos.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023